Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-85.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000058-85.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), RAQUEL MILANESI CALLEGARO - CPF: 893.380.301-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTORIZAÇÃO PARA EXERCER AS ATIVIDADES PELA MODALIDADE DO TELETRABALHO EM RAZÃO DA COVID-19 - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALDIADE OU ABUSO DE PODER –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. A autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

2. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que, não é o caso dos autos.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAQUEL MILANESI CALLEGARO, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, autuada sob no 1009320-31.2021.8.11.0037, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava mantê-la no desempenho de suas funções em regime de teletrabalho, com a jornada atual, sem prejuízo de seus proventos, até a resolução da situação da pandemia, tendo em vista o fato de que a agravante se enquadra em grupo de risco ao Covid-19, ante a existência de comorbidade.

Informa, que é servidora pública municipal, lotada na Secretaria de Saúde do Município de Primavera do Leste-MT, matrícula 5712/5, exercendo o cargo de médica, com carga horária de 40 horas.

Narra que está inserida no grupo de risco em decorrência ser portadora de esclerose múltipla, doença crônica que representa um fator de risco para o contágio do novo coronavírus (COVID-19) e, em razão do estado de calamidade provado pelo coronavírus, estava desempenhando suas atividades de forma telepresencial, conforme autorizava o Decreto Municipal no 1938, que instituiu as medidas de enfrentamento a pandemia.

Alega que, com advento do Decreto Municipal n. 2.122/2021, a autorização para teletrabalho foi revogada e, consequentemente, o Agravado determinou o retorno ao trabalho presencial, razão pela qual requereu perante o Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde Municipal a continuidade do teletrabalho para a consecução de suas atribuições como médica

Informa, ainda, que o Decreto Municipal no 2.125/2021 possibilitava o trabalho de forma remota, tão somente, para as servidoras gestantes, defendendo a aplicação desta norma, por analogia, aos servidores pertencentes aos grupos de risco.

Diante desse contexto, assegura que não é razoável obrigar pessoas do grupo de risco para a doença de Covid-19 a retornarem ao trabalho presencial, apontando o laudo médico que atesta ser pessoa portadora de Esclerose Múltipla, cujo tratamento diminui a eficácia das vacinas, recomendando o teletrabalho.

Por essas razões, a tutela de urgência foi deferida, determinando que fosse assegurada a manutenção em regime de teletrabalho, com a jornada atual, sem prejuízo de seus proventos até a resolução da situação da pandemia, tendo em vista o fato de que se enquadra em grupo de risco ao Covid-19, ante a existência de aludida comorbidade.

Instado a manifestar-se nos autos, o Ministério Público informou que a questão não reclama a intervenção ministerial.

Por sua vez, o Município de Primavera do Leste, em suas contrarrazões recursais, alega que a par dos valorosos fundamentos da decisão atacada, é imperioso destacar que, o Decreto 2.122 de 6 de outubro de 2021, o qual revogou o Decreto Municipal no 1938, apresentou em seus “considerandos” os motivos para a adoção de tal medida, dentre eles: a redução na taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI e de enfermaria no Estado de Mato Grosso; a ampliação da vacinação contra a COVID-19, requerendo o não provimento do recurso.

É a síntese. Decido.

V O T O R E L A T O R

Analisando a presente hipótese, oportuno salientar que
houve alterações da moldura fático-jurídica delineada aos autos
, quando da análise do pedido de liminar, razão pela qual, o raciocínio traçado à época não pode ser mantido.

Ora, não se desconhece que a pandemia ainda está em curso, mas o ciclo vacinal encontra-se avançado e a imunização quase completa. A única ressalva dos órgãos de saúde é com relação aos idosos, que precisariam de uma dose de reforço, não sendo o caso da reclamante, nascida no ano de 1981.

Além do mais, considerados os índices médios de transmissão, casos de óbitos em queda e outros fatos como aumento da parcela da população vacinada, não se evidencia a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela antecipada.

Sabe-se que não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, em relação ao mérito propriamente dito de suas decisões e atos, pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da CR/88).

Na hipótese, diante da alteração atual do cenário fático jurídico, a revogação do Decreto Municipal n. 2122/2021, que autorizava o trabalho remoto aos servidores pertencentes aos grupos de risco, não se mostra ilegal.

Oportuno registrar que os atos da Administração podem sofrer controle judicial, devendo, contudo,
aferir a sua razoabilidade
e, nesse ponto, não se encontra evidenciada, a abusividade ou ilegalidade do ato administrativo, ora questionado, na atual situação dos casos em decorrência da pandemia da doença viral respiratória provocada pelo agente do coronavírus (COVID -19).

Ressalta-se que, a autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

Com efeito, o Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que, não é o caso dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, revogando

a tutela antecipada recursal, que manteve a Agravante no cumprimento de sua jornada na modalidade de teletrabalho, até o julgamento do presente recurso.

Sem custas processuais.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022